Tribunal: TJDFT
Processo: 0725615-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0725615-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DORIVAL BOARO e VLADEMIR NATAL BOARO DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de ID 163856755, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0714030-92.2021.8.07.0001, movida por DORIVAL BOARO e VLADEMIR NATAL BOARO. Observo, porém, que o agravante não comprovou o pagamento do preparo recursal, tendo em vista que os documentos de IDs 48384288 e 48384289 aparentemente não guardam relação com o presente agravo de instrumento, razão pela qual determino a sua intimação para que efetue o recolhimento em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília, 3 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator